Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701668-07.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. V. F. B. REPRESENTANTE LEGAL: BEATRIZ FERREIRA BARBOSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (ID 28893974), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por D. V. B em face do D. F., ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido autoral. Adoto o relatório da sentença, por ser fidedigno à realidade fático-processual: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por D.V.F.B., representado por sua genitora Beatriz Ferreira Barboza, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer o medicamento DUPILUMABE 300mg (DUPIXENT), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 86739556. Narra, em síntese, que a parte autora (I) foi diagnosticada com Dermatite Atópica, Rinite Alérgica Moderada Persistente e Asma Leve Intermitente; (II) não está apresentando controle adequado com a terapia tópica, teve má resposta ao uso de metotrexate e efeitos colaterais associados ao uso da ciclosporina; (III) já realizou o tratamento da imunoterapia com ácaros, sem sucesso; (IV) há indicação de tratamento com DUPILUMABE 300mg (DUPIXENT), conforme relatório médico da Dra. Fernanda Casares Marcelino, (CRM/DF 11.230). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 946/2021; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 86739560 - Pág. 2. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 56.247,87 (cinquenta e seis mil, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete reais). Com a inicial vieram os documentos. A Decisão ID 86754023 fixou a competência, determinou a oitiva prévia do NATJUS, determinou a citação e deferiu a gratuidade da justiça. Nota Técnica, ID 89509256, classificou a demanda como não justificada. O Ministério Público oficiou pelo deferimento da tutela de urgência, bem como pela concessão de prazo à parte autora para juntada de novo laudo do seu médico assistente, ID 89645788. A parte autora requereu prazo de 10 (dez) dias para juntada de novo relatório médico, ID 89859238. Liminar indeferida, ID 90378590. Na petição ID 90535917, a parte autora pugnou pela reconsideração. Fundamentou o pedido com o relatório médico ID 90535923. Despacho ID 90644622. O Ministério Público, na cota ID 90805505, oficiou pelo retorno dos autos ao NATJUS, ante o caráter técnico da questão. O Distrito Federal apresentou contestação tempestiva, ID 91769705, alegando preliminares de inadequação do valor da causa e incompetência da justiça comum do Distrito Federal. No mérito, requereu a rejeição do pedido, argumentando que não restaram preenchidos os requisitos exigidos para o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS. Decisão ID 91955429 determinou a elaboração de nota técnica complementar. Nota técnica ID 92747655. A parte autora apresentou réplica ID 92646299. É o relatório. Decido. Sobreveio sentença de mérito (ID 26893972). O Juízo a quo entendeu que: (i) a competência é da Justiça Comum Distrital, afastando a aplicabilidade do RE 855178/SE; (ii) o valor causa deve ser fixado de forma equitativa, nos termos do IRDR n. 2016.002.024562-9; (iii) o NATJUS opinou desfavoravelmente à concessão do medicamento pleiteado; (iv) o caso concreto não preenche os requisitos descrito no Tema 106/STJ. Assim, julgou improcedente o pedido autoral. A parte autora apela. Em suas razões recursais, o apelante aduz que: (i) o caso concreto preenche os requisitos do Tema 106/STJ; (ii) o magistrado não está vinculado à prova técnica; (iii) o caso requer a urgência necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Contrarrazões (ID 2689378) apresentadas pelo apelado, na qual aduz que: (i) a justiça comum distrital é incompetente, visto ser necessário a inclusão da União como litisconsorte passivo necessário, nos termos do RE 855.178; (ii) no mérito, o recurso deve ser desprovido. Manifestação (ID 27128719) do Ministério Público, opinando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A parte apelante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, conforme decidido pelo Juízo a quo: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Nesse cenário, a conclusão necessária é que a pretensão do autor não preenche todos os requisitos do TEMA 106/STJ. Isso porque conforme nota técnica ID 89509256 e 92747655, o tratamento não padronizado não é indispensável, pois há outras linhas de tratamento disponíveis ainda não utilizados anteriormente e disponíveis no SUS, tais como ciclosporina e azatioprina. Portanto, não foi preenchido o primeiro dos requisitos jurisprudenciais fixados no TEMA 106/STJ e, por via de consequência, o indeferimento é medida de rigor. Note-se que a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas de atenção a saúde só é possível na eventualidade de ficar comprovada a negativa arbitrária ou a injustificada demora da Administração (AgRg na STA 175-CE, plenário do STF), o que não se observa na espécie, pois a negativa ventilada nos autos está devidamente lastreada no art. 19-Q da Lei 8.080/90 e no TEMA 106/STJ. Conforme o Parecer Técnico do NATJUS (ID 26893952): Considerando que, segundo literatura médica e consensos de sociedades médicas de dermatologia brasileira e europeia, existem opções ao metotrexato e ao dupilumabe para o tratamento de casos refratários e graves de dermatite atópica, tais como os fármacos ciclosporina e azatioprina (vide itens 3.2 e 3.4); Considerando que, em casos de pacientes com dermatite atópica que tenham contraindicação à ciclosporina, esta pode ser substituída pela azatioprina, cujo uso no tratamento da dermatite atópica grave encontra respaldo na literatura médica (vide itens 3.2 e 3.4); Considerando que a azatioprina e a ciclosporina estão disponíveis no SUS e não foram utilizadas pelo paciente tratado por esta nota técnica; Considerando o elevado custo da medicação demandada (vide item 2.13). Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. Salientamos que este NATJUS leva em consideração nas suas conclusões não somente se o medicamento demandado é ou não eficaz no tratamento da patologia do autor do processo, mas também se todas as opções terapêuticas disponíveis no SUS foram ou não utilizadas. Isto justifica o motivo deste NATJUS não ter uma conclusão única para todas as demandas sobre uma mesma medicação. Assim, é possível concluir que existem outras alternativas de tratamento, que sejam condizentes com os objetivos da política pública de saúde. Insta salientar que a alocação de recursos da saúde deve obedecer aos interesses do bem comum e não somente aos interesses individuais, porquanto a lógica da política pública é a universalização das suas possibilidades a todos os membros de uma comunidade política; e não visa, necessariamente, à satisfação dos interesses individuais. Garantir o direito à saúde, portanto, não implica em atender a toda e qualquer demanda do cidadão, por mais legítima e compreensível que essa possa ser; visa-se, como dito, garantir o bem comum por meio da maximização do alcance da política pública, tendo por lastro critérios racionáveis inteligíveis e universalizáveis. Entendo, portanto, que não resta demonstrada a probabilidade do direito da parte apelante. Saliento que as demais questões serão analisadas quando da apreciação do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 15 de julho de 2021 13:58:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador